Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-57.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1010996-57.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (AGRAVANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (AGRAVADO), PEDRO ALVES NETO E SILVA - CPF: 087.075.451-34 (AGRAVADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO após o relator retificar o seu voto e aderir ao voto do 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), sendo acompanhado pela 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O
PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE O TEMA – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EXERCÍCIO DE POSSE NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE PELOS AUTORES – REQUISITOS DOS ARTS. 561, I E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CASSADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO – DECISÃO RECORRIDA CASSADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2. O acervo probatório acostado na inicial não demonstra satisfatoriamente o exercício de posse pelos autores/agravados sobre a área identificada como invadida, devendo ser cassado o ato decisório que deferiu o pedido de tutela inibitória e determinada a realização de audiência de justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. nº 1003165-29.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por PEDRO ALVES NETO E SILVA e OSCAR ALVES DA SILVA JÚNIOR, por entender que “
Resta patentemente demonstrado o exercício de posse pelos autores/agravados sobre a área identificada como invadida no mapa vinculado ao Id. nº 108172444 dos autos de origem, que é bastante semelhante ao mapa vinculado ao Id. nº 9007519 dos autos da ação de ‘Manutenção de Posse’ por eles ajuizada, onde proferida sentença transitada em julgado que reconheceu a delimitação satisfatória da área litigiosa e julgou procedente o pedido para lhes assegurar a posse do imóvel rural ‘cuja área perfaz uma extensão de 1.161,4 há’
” (cf. Id. nº 190840154).

O agravante insiste que ele é o legítimo o proprietário da área, e que o conjunto probatório documental exibido pelos autores/agravados não indica exercício de posse sobre aquela porção de terras, muito menos o justo receio de moléstia à posse, posto que a cerca delimitando as áreas lindeiras foi construída há vários anos, tendo inclusive sido comunicada nos autos da ação de Manutenção de Posse ajuizada pelos agravados (Proc. nº 1019400-81.2017.811.0041), justamente para que eles não avançassem naquela ocasião sobre a área.

Sustenta que, “
é impossível a concessão de liminar
”, especialmente sem prévia realização de audiência de justificação, inclusive porque os próprios autores/agravantes afirmam que aludida cerca já existia há vários anos naquele lugar.

Pede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado para que seja reformada a decisão monocrática e provido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 195205181).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 169117691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão.

Eis os fundamentos da r. decisão agravada:

“
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum
eventum
litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública, o que, aliás, não é o caso da arguição de incompetência territorial, causa “geradora de nulidade relativa, não
devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão” (
AgInt
no REsp nº 2.010.690/AM).

Assim, como não houve arguição de incompetência territorial em Primeiro Grau, e, porque não pode ser pronunciada “
ex

officio
”, obviamente não houve pronunciamento sobre o tema pelo Juízo de piso, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as
eg
. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –
AgInt
1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021 – grifei).

A tese recursal é de desacerto técnico da r. decisão agravada ao deferir o pedido de tutela inibitória sem prévia realização de audiência de justificação e sem devido preenchimento dos requisitos dos
arts
. 561, I, e 567 do CPC, ou seja, sem prova satisfatória da posse dos autores/agravados sobre a área objeto da lide e sem indicativos do justo receio de violação à posse.

Os autores/agravados Pedro e Oscar ajuizaram ação de Interdito Proibitório dizendo que o primeiro é legítimo proprietário e possuidor da Fazenda Rancho Quarto de Milha, com extensão total de 1.161,4 hectares, composta pelo imóvel objeto da matrícula nº 3.957 do SRI da Comarca de Poxoréu/MT, de 376,493 hectares, e por outra área maior, com 785 hectares, “adquirida por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios” registrada no mesmo Cartório, que sua posse foi reconhecida por sentença transitada em julgado proferida em ação de “Manutenção de Posse” (Proc. nº 1019400-81.2017.811.0041), e que Oscar, o segundo
autor/agravado, que foi advogado do primeiro naquela demanda, recebeu a posse 180 hectares “no fundo da propriedade (...) por meio do contrato de honorários” e adquiriu outros 27 hectares de seu cliente “de forma onerosa”.

Queixam-se de que o réu/agravante vem tentando “invadir a mesma área no fundo da propriedade (...), correspondente a mais ou menos 50 hectares”, justamente na porção de terras “que hoje pertence (ao advogado)”, e que essa violação à posse foi percebida porque “no dia 07/01/2023, foi constatado (...) que o (réu/agravante) havia colocado estacas de madeira envolta (sic) da área, com intuito de cercá-la, sendo achados ainda, rolos de arames no chão” (sic – cf. Id. nº 108158188 - Pág. 2/6 dos autos de origem).

Anote-se que os autores/agravados instruíram a inicial com mapa vinculado ao Id. nº 108172444 dos autos de origem, com indicação que a área alegadamente invadida pelo réu é confrontante com imóvel de posse/propriedade de Luiz Vagner Carneiro de Almeida.

Ao comparecer espontaneamente aos autos antes da prolação da r. decisão agravada, o réu/agravante sustenta que, na realidade, o ajuizamento da demanda visa obstruir seu acesso à área lindeira, de sua posse e propriedade, que há anos já estava “delimitada e devidamente cercada”, e que a colocação de estacas de madeira noticiada na inicial se deu porque “parte da cerca de divisa entre (as áreas de posse/propriedade dos autores e do réu) caiu em decorrência do decurso do tempo que comprometeu a madeira, fazendo com que apodrecesse”, e também “em decorrência de um incêndio ocorrido” há alguns anos.

Argumenta que a área de sua posse e propriedade “está perfeitamente determinada e (...) georreferenciada junto aos órgãos competentes”, e que, assim, “não há razão ou qualquer motivo” o ajuizamento do Interdito Proibitório, já que inexiste justo receio de moléstia à posse, inclusive porque ambas as partes reconhecem os limites das áreas que lhes pertencem (sic – cf. Id. nº 110977306 dos autos de origem).

Referida petição veio acompanhada de diversos documentos, com destaque para os mapas vinculados ao Id. nº 110977322 daqueles autos, com informações condizentes com aquele apresentado na inicial.

Em seguida, os autores/agravados apresentaram petição para “requerer que seja emendada a inicial, considerando que a parte requerida ainda não foi citada, a fim de retificar os limites e confrontações da área dos
autores”, dizendo que, na realidade, o imóvel de sua posse e propriedade “faz divisa com o senhor Luís Wagner” e o imóvel desse senhor “se encontra parcialmente em posse do requerido”.

Rogam, assim, “que seja considerado o Interdito Proibitório nos limites da confrontação do senhor Luís Wagner”, que seja “aceita a retificação do mapa” e que, ao final, “seja determinado a (retirada da) sobreposição, retificado o CAR ou qualquer outro procedimento de regularização fundiária que incida na área” (sic – cf. Id. nº 111845715 dos autos).

Depois, apresentaram nova petição para “requerer a complementação à emenda da inicial (...) a fim de juntar o mapa retificado da área” (sic – cf. Id. nº 113576185 dos autos).

Sobreveio, então, a r. decisão agravada.

Resta patentemente demonstrado o exercício de posse pelos autores/agravados sobre a área identificada como invadida no mapa vinculado ao Id. nº 108172444 dos autos de origem, que é bastante semelhante ao mapa vinculado ao Id. nº 9007519 dos autos da ação de “Manutenção de Posse” por eles ajuizada, onde proferida sentença transitada em julgado que reconheceu a delimitação satisfatória da área litigiosa e julgou procedente o pedido para lhes assegurar a posse do imóvel rural “cuja área perfaz uma extensão de 1.161,4 ha” (Proc. nº 1019400-81.2017.811.0041).

Somam-se aos supraditos documentos, os boletins de ocorrência acostados pelos agravados que dão supedâneo à posse exercida por eles e ratificam o direito vindicado. Inexiste, portanto, necessidade de prévia designação de audiência de justificação, ao passo que evidente que a colocação de estacas de madeira para construção de cerca dentro dos limites territoriais de área cuja posse foi assegurada aos autores/agravados por sentença transitada em julgado, em processo no qual se manifestou diversas vezes o réu/agravante, caracteriza o justo receio de violação à posse exigido pelo art. 567 do CPC para concessão da tutela inibitória.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo
”.

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese já refutada pela decisão agravada, e considerando ainda que o
eg
. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já
repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HIBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/05/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

Da análise dos autos entendo que o recurso deve ser provido.

O art. 562 do CPC disciplina que “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

A situação retratada nos autos não permite concluir que a parte agravada tenha demonstrado o exercício de posse sobre a área, mormente porque afirma que a cerca de arame é antiga.

Assim,
os argumento
da parte agravada/autora se mostram contraditórios e precisam ser esclarecidos

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
.

[...]

5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 986.891/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe
de 31/3/2017.) (Destaquei)

Destarte entendo
neessário
a realização de audiência de justificação prévia para esclarecer os fatos que delimitam a questão.

Pelo exposto, divirjo do relator, e
dou provimento ao recurso
para cassar a decisão de origem e determinar a realização da audiência de justificação prévia, para, após o magistrado de primeiro grau proferir nova decisão como bem entender de direito.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Rendo-me às razões jurídicas e justas constantes do voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias e acompanho-o.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)
:

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024